Tribunal: TJMT
Processo: 1010186-07.2022.8.11.0004
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010186-07.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA SANTAREM - CPF: 997.583.001-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVANIA TEODORO DE MORAIS - CPF: 353.089.581-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal contra companheira, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP c/c Lei no 11.340/2006), à pena de 1 ano, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, com fixação de indenização mínima de R$ 2.000,00. A Defesa requer absolvição por legítima defesa ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria e exclusão da reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para condenação e se se configura a legítima defesa; (ii) estabelecer se houve erro na dosimetria da pena, especialmente quanto às circunstâncias judiciais e à agravante do art. 61, II, “f”, do CP; (iii) determinar se é cabível a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por boletim de ocorrência, fotografias das lesões, depoimento firme da vítima e testemunhos coerentes, formando conjunto probatório harmônico e suficiente para sustentar a condenação.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos, sendo apta a fundamentar o édito condenatório.

A tese de legítima defesa é afastada, pois inexistem provas de agressão prévia da vítima, tampouco moderação na reação, sendo as lesões incompatíveis com a versão de mero empurrão.

O dolo se evidencia pela dinâmica das agressões reiteradas e direcionadas a regiões sensíveis do corpo da vítima, revelando intenção de ofender a integridade física.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo, podendo, inclusive, agravar a reprovabilidade da conduta (art. 28, II, do CP).

A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação quando suprida por outros meios idôneos de prova, nos termos do art. 167 do CPP.

A negativação da culpabilidade é mantida, mas devem ser afastadas as circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias e consequências do crime por configurarem
bis in idem.

A agravante do art. 61, II, “f”, do CP deve ser excluída, pois a condição de violência contra a mulher já integra a qualificadora do tipo penal, vedando-se dupla valoração do mesmo fato.

A atenuante da confissão é reconhecida, ainda que qualificada, mas não reduz a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

A indenização por danos morais é mantida, por se tratar de dano
in re ipsa
, devidamente requerida e proporcional à gravidade da conduta (Tema 983 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.

A agravante do art. 61, II, “f”, do CP não se aplica quando a circunstância já integra a qualificadora do tipo penal, sob pena de
bis in idem
.

A ausência de exame de corpo de delito pode ser suprida por outros meios de prova idôneos.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo.

O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido, sendo cabível a fixação de indenização mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 28, II, 33, § 2o, “c”, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 129, § 13; CPP, arts. 158 e 167; Lei no 11.340/2006; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2397564/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28.04.2026; STJ, AgRg no AREsp 1871481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 16.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.173.870/DF, j. 04.10.2022; STJ, Tema 983; TJMT, N.U 1004393-94.2021.8.11.0013, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 22.08.2025; TJMT, N.U 1018110-18.2023.8.11.0042, Rel. Des. Valter Fabrício Simioni da Silva, j. 22.04.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010186-07.2022.8.11.0004

APELANTE: LEONARDO DA SILVA SANTAREM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO DA SILVA SANTARÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos de ação penal no 1010186-07.2022.8.11.0004 (PJe), que o condenou por lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima a título de indenização por danos morais – art. 129, § 13, do CP, com as implicações da Lei no 11.340/2006 (ID 361285898).

Nas razões recursais, a Defesa postula, em síntese, a absolvição do apelante, sob a alegação de que teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da reprimenda, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, bem como a exclusão da indenização mínima arbitrada em favor da vítima

(ID 361285903).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 361285906).

A

10a Procuradoria de Justiça, em dissonância com o órgão ministerial de origem, apontou
“pelo provimento parcial, para afastar as circunstâncias do crime e as consequências do crime, mantendo a culpabilidade negativada, e para excluir a agravante do art. 61, II, "f", do CP”
(Exmo. Sr. Dr. Amarildo Cesar Fachone - ID 365004893).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 22 de agosto de 2021, por volta de 21h00min, no interior da residência localizada Rua Raimundo Melo, n° 732, no Bairro Campinas, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Leonardo da Silva Santarém, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua companheira, Silvânia Teodoro Morais, provocando-lhe as lesões corporais aparentes nos encartes fotográficos de págs. 27/29-PDF.

Segundo apurado, na época do fato, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente há 02 (dois) anos.

Verifica-se no procedimento encartado que, na mencionada ocasião, a vítima estava na companhia do acusado, o qual estava sob efeito de bebidas alcoólicas.

Sem motivo aparente, ele começou a agredi-la fisicamente, desferindo diversos socos nas costas, no pescoço, na cabeça e no braço esquerdo, como evidenciado pelas lesões registradas nas fotografias presentes nas págs. 27/30-PDF.

É importante ressaltar que o agressor só interrompeu as agressões quando notou o sangramento no supercílio direito da vítima.

Em seguida, a própria ofendida fotografou as lesões em seu corpo e enviou a imagem por meio do aplicativo WhatsApp para sua amiga Rosimeire.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório na seara policial, confirmou ter empurrado a vítima, o que lhe causou uma lesão (págs. 38/41- PDF).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência LEONARDO DA SILVA SANTAREM pela prática do delito descrito no art. 129, § 13o (acrescentado pela Lei 14.188 de 28/07/2021), do Código Penal c/c art. 5o, inc. III, da Lei no 11.340/2006, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e testemunhas abaixo arroladas, até final sentença condenatória, fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos materiais e morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal “
(ID 361285853).

Concluída a instrução criminal, o Juízo de origem, após o regular processamento do feito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos exatos termos da exordial acusatória.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à pretensão absolutória fundada na alegada insuficiência probatória, ausência de dolo e legítima defesa, bem como à insurgência quanto à reparação civil fixada.

Desde logo, cumpre destacar que a materialidade delitiva se encontra amplamente demonstrada pelo

boletim de ocorrência, pelo pedido de medidas protetivas de urgência, pelos registros fotográficos das lesões (IDs 361285428/361285431) e pelo conjunto da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal, os quais não sofreram qualquer impugnação séria quanto à sua autenticidade

No que tange à autoria, o acervo probatório revela-se coeso, harmônico e suficiente para sustentar o édito condenatório.

Verifica-se que a vítima Silvânia Teodoro Morais, tanto na fase extrajudicial quanto em Juízo, prestou declarações firmes, coerentes e detalhadas acerca das agressões sofridas.

Na Delegacia de Polícia, narrou com precisão:

"QUE, no dia 22/08/2021 por volta das 21:00h o seu companheiro LEONARDO ingeriu bebida alcoólica e sem motivo aparente passou a lhe agredir com diversos socos nas costas, nuca, cabeça, braço esquerdo e no rosto; QUE, LEONARDO só parou de lhe agredir após ver o sangue que escorria do seu supercílio direito; QUE, não entendeu as agressões de LEONARDO e após ele ver a foto ficou assustado e ainda disse não aconteceu nada; QUE, no mesmo instante tirou uma foto do seu rosto e encaminhou via WhatsApp para sua amiga ROSIMEIRE, a qual encaminhou a foto para sua filha e disse a ela que LEONARDO havia lhe agredido; QUE, sua filha foi para sua casa arrumou as coisas de LEONARDO e mandou ele sair da casa."

Em sede judicial, a ofendida ratificou integralmente esse relato, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica das agressões.

Narrou que o apelante, após um período de aparente tranquilidade, transformou-se subitamente, afirmando haver
"um monstro dentro do quarto",
e passou a desferir socos contra ela sem qualquer provocação prévia:

"Ele falou assim: 'Tem um monstro aqui dentro desse quarto', e ele estava bebendo a 51. Aí eu olhei para ele, quando eu olhei para ele, ele começou a vim de murro, do nada, assim, nada, não teve uma discussão. Ele estava me tratando super bem e ele começou a dar murro. E eu baixei a cabeça, pus a mão assim no rosto, eu virei e ele foi socando o meu braço, minhas costas e eu peguei, virei. Quando eu virei de frente, ele acertou aqui na testa, que foi a hora que o trem cortou, quando ele deu por si, que eu acho que ele viu aquele sangue todo descendo, porque o corte foi curto, mas aqui, né?! E ele viu aquilo e parece que caiu em si."

Essas declarações estão corroboradas, de forma inequívoca, pelo depoimento da testemunha Melissa Teodoro Bueno Lima, filha da vítima, que, ao chegar ao local dos fatos, deparou-se com cena que confirma integralmente a versão acusatória:

"Quando eu entrei, ela estava no quarto, caída no chão, algumas gavetas, portas, do guarda-roupa também estava meio caída. Ela estava no chão com o supercílio assim na sobrancelha cortado, bem fundo, sangrando, e com algumas marcas vermelhas e roxas no braço, assim nas costas e chorando no chão. E aí ele veio falando que não teve culpa, que não sei o que, e no dia eu gritei com ele, joguei as coisas dele tudo para fora, falei para ele ir embora."

Atente-se que a testemunha Melissa acrescentou dado de suma relevância: afirmou que aquela não foi a primeira vez que o apelante agiu de tal maneira, relatando que já houve outras ocasiões em que ele abusou psicologicamente da vítima, a maltratou e a agrediu fisicamente.

Tal circunstância revela padrão de comportamento violento do apelante no âmbito doméstico, incompatível com a narrativa defensiva de episódio isolado e acidental.

A testemunha Renata Souza de Morais, por sua vez, confirmou ter encontrado a vítima com diversas marcas de agressão no braço, visivelmente machucada, ao chegar ao local:

"Chegando lá, a gente encontrou ela com, acho que era supercílio cortado, sangrando, ela estava meio assustada. Aparentemente ele tinha bebido pelo jeito que ele estava se comportando. E tinha tido uma briga entre eles, mas quando eu cheguei, a briga já tinha acabado."

Outrossim, a testemunha Rosimeire Oliveira Corrêa confirmou ter recebido a fotografia enviada pela própria vítima, imediatamente após as agressões, retratando os ferimentos, e que prontamente acionou a filha da ofendida.

Além disso, os registros fotográficos juntados aos autos (IDs 361285428/361285431) revelam lesões visíveis no corpo da vítima, incluindo corte profundo no supercílio com sangramento abundante e múltiplos hematomas nos braços e costas, em perfeita consonância com a narrativa da ofendida acerca dos socos recebidos.

Cumpre ressaltar que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mormente quando firme, coerente e compatível com os demais elementos dos autos.

O Enunciado Criminal no 8 do TJMT consagra esse entendimento, ao estabelecer que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da ofendida, quando coerente e harmônico com as demais provas, é suficiente para embasar o édito condenatório.

Nesse sentido:

“Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por elementos periciais e demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, sendo suficiente para fundamentar condenação quando a narrativa é firme e convergente, nas diferentes fases processuais, com a materialidade do delito”
(STJ, AgRg no AREsp 2397564/RO, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJEN 28/04/2026).

No caso em exame, a palavra da vítima não apenas é coerente e harmônica, como está amplamente corroborada por prova testemunhal direta, registros fotográficos e pelo próprio comportamento do apelante após os fatos.

A assertiva do apelante de que teria agido em legítima defesa, limitando-se a empurrar a ofendida em reação a agressão por ela iniciada, afigura-se inverossímil ao considerar que: (i) não há qualquer prova de lesão sofrida pelo apelante; (ii) a própria vítima narrou que foi surpreendida pelos socos sem qualquer discussão prévia; (iii) a filha da vítima encontrou-a caída no chão, com corte profundo na sobrancelha e múltiplos hematomas nos braços e costas, lesões absolutamente incompatíveis com a versão de mero empurrão; (iv) o próprio apelante, em seu interrogatório, apresentou versão oscilante e contraditória, ora admitindo "troca de agressões", ora restringindo os fatos a um simples empurrão.

Com efeito, o apelante, ao ser interrogado em Juízo, declarou:

"Trocamos agressões. [...] Não, falei assim, se eu tivesse trocado soco e soubesse que tinha, a gente trocou soco, não, a gente trocou o empurrão, vai daqui, puxão de cabelo ali e tal, e o empurrão que eu dei. Isso aí eu lembro, mas agora assim, aquele soco assim de pegar assim, empurrar assim e tal, isso teve. Mas agora chegar a um ponto assim de deixar roxo, isso não, que eu lembro não."

A oscilação da narrativa do apelante, que em determinado momento admite
“troca de socos”
e, em seguida, restringe os fatos a um
“empurrão”,
revela estratégia defensiva voltada a minimizar a própria conduta, e não relato fidedigno dos acontecimentos.

Não bastasse, a alegação de que a vítima teria iniciado as agressões não encontra qualquer amparo probatório nos autos: não há registro de lesão alguma no apelante, não há testemunha que confirme a versão defensiva e as próprias lesões da vítima, consistentes em corte profundo no supercílio com sangramento intenso e múltiplos hematomas, mostram-se absolutamente incompatíveis com a dinâmica de mero empurrão.

A legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal, exige a presença cumulativa de agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e
animus defendendi
.

No caso em exame, nenhum desses requisitos restou demonstrado.

Ao contrário, a prova dos autos aponta que foi o apelante quem iniciou as agressões de inopino, sem qualquer provocação da vítima, e que as lesões por ela suportadas, consistentes em múltiplos socos em diversas regiões do corpo, evidenciam conduta muito além do que seria necessário para cessar eventual agressão.

Em situação análoga, este e. Tribunal assim decidiu:

"O pedido de reconhecimento da legítima defesa não merece acolhimento, pois não restaram demonstrados os requisitos legais exigidos, especialmente a injusta agressão e a moderação na reação."
(TJMT, N.U 1004393-94.2021.8.11.0013, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 22.08.2025).

Não prospera também a alegação de ausência de dolo. O elemento subjetivo do tipo não se extrai de declarações formais do agente, mas da própria exteriorização da conduta no mundo fenomênico.

No caso, a dinâmica dos fatos, reconstruída a partir da prova oral e dos elementos documentais, revela atuação reiterada e dirigida do acusado contra a vítima, mediante sucessivos golpes em regiões sensíveis do corpo, como cabeça, rosto, braços e costas, circunstância que evidencia, com nitidez, a vontade consciente de ofender sua integridade física.

A tentativa defensiva de reduzir o evento a um mero
“empurrão”
não resiste a juízo crítico minimamente rigoroso. Trata-se de versão isolada, fragmentada e internamente contraditória, que não se coaduna com a extensão e a natureza das lesões descritas e documentadas nos autos.

A pluralidade de agressões, aliada à intensidade da violência empregada, afasta qualquer possibilidade de reconhecimento de conduta culposa ou desprovida de dolo, impondo-se o reconhecimento do
animus laedendi
de forma inequívoca.

No tocante à embriaguez voluntária, igualmente não há espaço para acolhimento da tese defensiva.

O ordenamento jurídico-penal brasileiro, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é categórico ao estabelecer que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal.

Mais do que isso, em hipóteses como a presente, a ingestão deliberada de álcool não afasta o dolo, antes reforça o juízo de censura sobre a conduta, na medida em que o agente, ciente de sua propensão a comportamentos agressivos sob o efeito de substâncias psicoativas, ainda assim opta por se colocar nessa condição de risco.

A embriaguez, portanto, longe de atuar como causa excludente, revela-se circunstância que acentua a reprovabilidade da conduta, por traduzir postura de desprezo às consequências previsíveis dos próprios atos, sobretudo quando praticados em ambiente doméstico, no qual se impõe especial dever de autocontenção e respeito.

No que concerne à alegada ausência de exame de corpo de delito, a insurgência defensiva também não merece guarida.

Embora o art. 158 do Código de Processo Penal estabeleça a necessidade de exame pericial nos crimes que deixam vestígios, a própria legislação processual, em seu art. 167, excepciona tal exigência quando os vestígios houverem desaparecido ou quando, pelas circunstâncias do caso concreto, a perícia não tiver sido realizada, admitindo a comprovação por outros meios idôneos de prova.

É precisamente o que se verifica na hipótese.

O acervo probatório é composto por registros fotográficos das lesões, depoimento firme e coerente da vítima e relatos testemunhais harmônicos e convergentes, os quais, analisados em conjunto, formam quadro probatório robusto e seguro acerca da materialidade delitiva.

A jurisprudência pátria, de forma consolidada, admite a condenação em crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica com base na palavra da vítima, em prova testemunhal e em outros elementos informativos consistentes, especialmente quando tais elementos se corroboram entre si.

Nesse sentido:

“Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância quando confirmada por laudo pericial que atesta as lesões.
2. A embriaguez voluntária não possui o condão de excluir a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal”
(TJMT, N.U 0001839-83.2019.8.11.0108, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal DJE 04/05/2026).

Exigir, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a produção de exame pericial como condição absoluta para a condenação significaria impor à vítima um ônus probatório incompatível com a própria realidade desses delitos.

A violência doméstica, por sua natureza, costuma ocorrer em ambiente privado, longe de testemunhas presenciais, em contexto de assimetria afetiva, emocional e, muitas vezes, econômica, circunstância que dificulta a imediata formalização da ocorrência e a pronta realização de exame técnico.

A Lei Maria da Penha foi concebida justamente para romper com essa lógica de invisibilização da violência intrafamiliar, conferindo especial proteção à mulher em situação de vulnerabilidade e reconhecendo que tais agressões nem sempre deixam vestígios periciais preservados no tempo, embora deixem marcas físicas, psíquicas e sociais evidentes.

Por isso, a ausência de laudo não pode ser convertida em salvo-conduto para o agressor quando a materialidade encontra respaldo em outros elementos idôneos, como fotografias das lesões, relato seguro da vítima e depoimentos testemunhais convergentes.

No caso concreto, subordinar a validade da condenação à existência de exame de corpo de delito, desprezando o conjunto probatório produzido sob contraditório, equivaleria a esvaziar a finalidade protetiva da Lei n.o 11.340/2006 e a desconsiderar a dinâmica peculiar da violência doméstica, marcada, não raras vezes, pelo medo, pela vergonha, pela dependência emocional e pela demora da vítima em procurar o sistema de justiça.

A tutela penal nesses casos não pode ser cega à realidade concreta da mulher agredida. Quando a palavra da vítima se apresenta firme, coerente e corroborada por registros fotográficos e testemunhos harmônicos, a ausência de perícia formal não compromete a comprovação da materialidade, sobretudo à luz do art. 167 do Código de Processo Penal.

A pretensão absolutória, portanto, mostra-se improcedente. A autoria e a materialidade do delito de lesão corporal praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino restaram inequivocamente demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos.

Passa-se à revisão da dosimetria
.

A defesa impugna especificamente: (a) a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime; (b) a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do CP; e (c) o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Na
primeira fase,
o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, ao valorar negativamente três circunstâncias judiciais: a c
ulpabilidade
,
as circunstâncias do crime
e as
consequências do crime.

No tocante à
culpabilidade,
a fundamentação adotada pelo Juízo singular merece ser mantida.

O fato de o apelante ter praticado o crime sob efeito de bebida alcoólica é circunstância que ultrapassa os limites inerentes ao tipo penal do art. 129, § 13, do CP, justificando a exasperação da pena-base nessa rubrica.

Como já assentado, a embriaguez voluntária não exclui o dolo nem atenua a responsabilidade penal, sendo, ao revés, circunstância que agrava o juízo de reprovação da conduta, na medida em que o agente se colocou deliberadamente em estado de alteração que potencializou a violência praticada.

A jurisprudência deste e. Tribunal é remansosa no sentido de que a prática do crime sob efeito de substância entorpecente, quando demonstrada nos autos, constitui fundamento idôneo para a negativação da culpabilidade (TJMT, N.U 1004357-98.2022.8.11.0051, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 11.02.2025).

No mesmo sentido:

“A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base”
(STJ, AgRg no AREsp 1871481/ TO, Ministro Olindo Menezes, DJe 16/11/2021).

No caso em exame, tanto a vítima quanto o próprio apelante confirmaram o consumo excessivo de bebida alcoólica no dia dos fatos, sendo que a própria ofendida narrou que o apelante se
"transformou"
subitamente após ingerir destilado, passando a agredi-la sem qualquer motivo aparente.

A embriaguez, portanto, não atenua a conduta - ao contrário, potencializou-a, revelando maior censurabilidade do comportamento do apelante.

Em relação às
circunstâncias do crime
, assiste razão à defesa e à Procuradoria de Justiça.

O fundamento utilizado pelo Juízo singular -
"foram diversos socos desferidos na vítima"
, é inerente ao próprio tipo penal de lesão corporal, que pressupõe, por sua natureza, a ofensa à integridade física da vítima mediante ação física.

Valorar negativamente o
modus operandi
com base na existência de socos, sem que haja circunstância concreta que extrapole o tipo penal, configura vedado
bis in idem
. Impõe-se, portanto, o afastamento dessa circunstância judicial.

Da mesma forma, no que concerne às
consequências do crime
, a fundamentação adotada -
"ela ficou com diversos hematomas e com corte no supercílio",
também se revela inerente ao resultado natural do delito de lesão corporal, não configurando consequência que extrapole o tipo penal.

Hematomas e cortes são consequências intrínsecas à lesão corporal, já contempladas na própria tipificação do delito.

O afastamento dessa circunstância também se impõe.

Assim, mantida apenas a culpabilidade como circunstância judicial desfavorável, e considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito [1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, totalizando 36 (trinta e seis) meses de intervalo], com a fração de 1/8 (um oitavo) sobre esse intervalo [4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias], a pena-base deve ser redimensionada para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na
segunda fase,
o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, "d") e a agravante do crime contra a mulher (CP, art. 61, II, "f"), fazendo preponderar a confissão.

No tocante à agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, assiste razão à Defesa e à Procuradoria de Justiça.

O tipo penal pelo qual o apelante foi condenado, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, já contempla, como elemento qualificador, a circunstância de a lesão corporal ser praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

Assim, a aplicação cumulativa da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, fundada no mesmo substrato fático, qual seja, a violência contra a mulher, configura inequívoco
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

Além disso, o próprio art. 61 do Código Penal estabelece, de forma expressa, que as agravantes nele previstas somente incidem quando não constituem ou qualificam o crime.

Nesse sentido, a jurisprudência desta egrégia Câmara é firme:

"A aplicação cumulativa da qualificadora do artigo 129, §13, do Código Penal e da agravante do artigo 61, II, alínea 'f', do mesmo diploma legal configura bis in idem, devendo ser afastada a agravante quando a circunstância já integra a qualificadora do tipo penal."
(TJMT, N.U 1018110-18.2023.8.11.0042, Rel. Des. Valter Fabrício Simioni da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 22.04.2026).

Afastada a agravante, remanesce apenas a atenuante da confissão espontânea.

Registre-se que, embora o apelante tenha apresentado versão qualificada dos fatos -negando a prática de socos e atribuindo as lesões a um empurrão, é certo que admitiu, em Juízo, ter agredido a vítima, o que contribuiu, ao menos parcialmente, para a formação do convencimento judicial.

A jurisprudência do c. STJ é consolidada no sentido de que a confissão qualificada não impede o reconhecimento da atenuante (STJ, AgRg no AREsp n. 2.173.870/DF, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

Presente apenas a atenuante da confissão, aplica-se a redução correspondente. Contudo, nos termos da Súmula no 231 do c. STJ, a incidência da atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Sendo a pena-base redimensionada para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, e o mínimo legal de 1 (um) ano, a redução de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo resultaria em pena inferior ao mínimo legal.

A pena intermediária fica, portanto, fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

Na
terceira fase,
ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.

Mantém-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do CP, considerando a pena definitiva fixada e a ausência de reincidência demonstrada nos autos.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade, mantém-se a vedação imposta pelo Juízo singular, em consonância com a Súmula no 588 do c. STJ, que é expressa ao estabelecer que a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

No tocante à indenização por danos morais, a pretensão defensiva de afastamento ou redução do valor fixado não merece acolhimento.

O Tema 983 do c. STJ consolidou o entendimento de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória específica.

Trata-se de dano
in re ipsa
, que decorre da própria natureza da conduta delitiva, prescindindo de demonstração individualizada do sofrimento experimentado pela vítima.

No caso em exame, o pedido foi expressamente formulado na denúncia, e o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se proporcional à gravidade da conduta: socos desferidos em diversas regiões do corpo da vítima, resultando em corte profundo no supercílio com sangramento abundante e múltiplos hematomas, não se revelando excessivo ou desproporcional.

A alegação de hipossuficiência financeira do apelante não constitui óbice à fixação da indenização mínima, podendo eventual dificuldade de pagamento ser discutida na fase de execução, mas não servindo como fundamento para afastar a reparação devida à vítima.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO,
para redimensionar a pena definitiva de Leonardo da Silva Santarém para
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença condenatória, inclusive o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026